Tribunal: TJES
Processo: 5010838-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010838-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CAMILA MORAES DIAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010838-40.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
CAMILA MORAES DIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI GALVÊAS OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE. ESTELIONATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA 479 STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por CAMILA MORAES DIA em face de BANCO DO BRASIL SA.

Em síntese, a autora narra que é correntista do banco réu, e que no dia 02/02/2023, recebeu e-mail e SMS informando sobre seus pontos Livelo e um link para acesso e troca de pontos. Afirma que após acessar o link recebeu ligação identificada como do banco requerido, sendo informada que detectaram movimentação suspeita em sua conta bancária e compra em seu cartão de crédito, as quais foram negadas pela autora, e foi informada que seria necessário realizar processo de cancelamento e bloqueio de terceiros. Para tanto foi orientada a procurar uma agência e utilizar uma das máquinas de autoatendimento para concluir o bloqueio e que em determinado momento foi solicitada confirmação das senhas no caixa eletrônico, percebendo que se tratava de um golpe. Afirma que foram realizadas transações no valor total de R$44.948,71, bem como o seu acesso ao aplicativo do banco réu foi bloqueado desde a primeira ligação recebida. Alega que tentou solucionar a questão de forma administrativa, mas não logrou êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO o BANCO DO BRASIL a pagar a CAMILA MORAES DIAS o valor de:

• R$ 44.948,71 (quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e oito reais) a título de danos materiais, sendo R$25.048,71 (vinte e cinco mil e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) com correção monetária, desde 02/02/2023 (Súmula 43, STJ), e R$19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais), com correção monetária, desde 03/02/2023 (Súmula 43, STJ), e ambos com juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

• R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local.

Irresignado com a sentença no ID 6617908, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inexistência de danos morais e materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Importante anotar, primeiramente, que, dada a patente relação consumerista entre ambas as partes (art. 2º e 3º do CDC), e considerada a hipossuficiência da recorrida, é medida necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à requerida, ora recorrente, demonstrar como verídicos os fatos que compõem sua defesa, trazendo aos autos os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Nesse sentido, não há nos autos prova que demonstre a lisura da abertura da conta corrente para a qual foi transferido o dinheiro do autor.

Ademais, a recorrente afirma que o autor não procurou a instituição para tentar solucionar o problema. No entanto, a recorrida juntou aos autos o B.U. e os e-mails trocados com a instituição financeira acerca dos fatos, na tentativa de reaver o dinheiro.

Ainda, é cediço que, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verificada a falha na prestação de serviços por parte da fornecedora, a esta recai a responsabilidade objetiva sobre o fato:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É certo afirmar que no caso em tela a fraude sofrida pelo recorrido se tratou de fortuito interno da instituição financeira. Isto explicita grave falha na segurança da instituição financeira, deixando os seus clientes, parte mais fraca na relação de consumo, à mercê de possíveis golpes.

A situação narrada, portanto, apresenta um claro caso de fortuito interno da recorrente, na medida que a falta de zelo, através da utilização de plataforma pouco segura, permitiu que a posterior fraude ocorresse. É nesse sentido que entende pacificamente o STJ, em sua Súmula 479:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido, reputo correto o dispositivo da sentença de piso ao condenar a recorrente a indenizar o ator pelos danos materiais sofridos e reconhecida a falha interna na segurança dos dados de seus clientes, o que permitiu a concretização da fraude.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causado pela fraude, consequência de falha de segurança, a que não tem controle a parte autora, ora recorrida, entendo que ficou verificado o dano moral.

A respeito da diminuição do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$4.000,00).

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)